Tribunal: TJBA
Processo: 8175675-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175675-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MORGANA CALIXTO DOURADO

Advogado(s)
:
Lisandra Dourado registrado(a) civilmente como LISANDRA LUIZA CALIXTO DOURADO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DEFEITO NÃO EVIDENCIADO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DE MEDICAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora para determinar que a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados na sentença deve considerar a condenação por danos morais e também as despesas efetuadas pelo plano de saúde com o tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à identificação do medicamento pleiteado e quanto aos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido da parte autora foi expressamente delimitado ao fornecimento do medicamento MAVENCLAD (CLADRIBINA) 10mg, na quantidade de 6 comprimidos no primeiro mês e 6 comprimidos no segundo mês do primeiro ano de tratamento, repetindo-se a dose no segundo ano, com valor total de tratamento de R$326.400,00.

4. Não há obscuridade no acórdão quanto à determinação de que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve considerar tanto a condenação por danos morais quanto as despesas com o tratamento médico, visto que não se trata de obrigação ilíquida decorrente de tratamento por tempo indeterminado, mas sim de obrigação quantificável conforme parâmetros definidos na petição inicial.

5.Verifica-se a existência de erro material na identificação do medicamento pleiteado, que é o MAVENCLAD (CLADRIBINA) 10mg, e não o NATALIZUMABE, como constou indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados, com correção de ofício do erro material na identificação do medicamento.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8175675-17.2023.8.05.0001,
em que figura como Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Embargada
MORGANA CALIXTO DOURADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CORRIGINDO, DE OFÍCIO, ERRO MATERIAL identificado no acórdão embargado
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça